Tribunal: TJPA
Processo: 0801312-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801312-83.2020.8.14.0301

APELANTE: ADNILSON BAIA GUIOMARINO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento do valor correspondente às licenças prêmio não usufruídas na atividade pelo autor José do Carmo Sampaio Martha.

A sentença atacada considerou que o apelante José do Carmo Sampaio Martha faz jus à conversão em pecúnia de sete períodos completos de licenças prêmio não usufruídas durante a atividade no cargo de Investigador da Polícia Civil, cuja aposentadoria se deu em 01/08/2019.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração em face da mencionada sentença, tendo o juízo
a quo
conhecido, porém negado provimento ao recurso
,
mantendo a decisão em sua integralidade (ID4984168).

Inconformado, o ente estadual apela alegando, em apertada síntese, a prescrição do direito do autor

e a impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia, pois o requerente, por inércia, deixou de requerer o seu gozo em tempo hábil.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

A Licença Prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o RJU Estadual dispõe que:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Adentrando na análise da alegação recursal da prescrição do direito, melhor sorte não merece o apelante. A lei outorga ao servidor público que adimpliu os requisitos da licença-prêmio um direito potestativo, sendo certo que não há como se cogitar em prescrição, se esse direito não foi exercido.

Assim entende o STJ quando afirma que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o servidor poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo (ArRg no REsp 872.358/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma. Julgado em 05.12.06).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS APOSENTADORIA.

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. A ora recorrente sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição não poderia ser firmado na data da aposentadoria – 04.07.95 –, haja vista que prosseguiu exercendo cargo em comissão paralelamente até o ano de 2006.

3. Entretanto, essa circunstância não é hábil para alterar o momento em que se começa a contar o prazo prescricional, já que não se pode conferir ao período em que a ora recorrente exerceu cargo em comissão após sua aposentadoria um caráter de mera continuidade do vínculo com a Administração enquanto servidora efetiva.

4. Houve uma interrupção no serviço público no instante em que a ora recorrente aposentou-se de seu cargo efetivo, de natureza estatutária e provido por meio de concurso público, e assumiu simples cargo em comissão, de nomeação e exoneração ad nutum, daí porque o marco inicial da prescrição deve ser realmente fixado na data da aposentadoria.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS 32.102/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

Nesse passo, rejeito a ocorrência da prescrição.

Outrossim, o apelante aduz a impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia, pois o autor teria deixado de requerer administrativamente o seu gozo em tempo hábil, durante a atividade.

Ora, o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria aponta que: se presume por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada; e é desnecessária a provocação pretérita na esfera administrativa, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, vez que preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos de licença prêmio, as parcelas decorrentes deste direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor público.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA-PRÊMIO NÃO-GOZADAS - PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SÚMULA 136/STJ.

1.
Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada
.

2. "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda" (Súmula 136/STJ).

3. Recurso provido.

(STJ, REsp 441.635/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 238)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas,
independentemente de requerimento administrativo
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021)

Desta forma, não merece prosperar a alegação de inércia do próprio titular no que tange ao pedido administrativo de gozo de licença prêmio para justificar a impossibilidade de conversão em pecúnia após a aposentadoria.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810), e ainda, pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905).

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento à apelação do Estado do Pará,
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022